Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO MAJORADO. FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMA IDOSA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nos termos do art. 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade e ao pagamento indenização a título de reparação de danos materiais à vítima. A Defesa pleiteia a readequação da dosimetria, isenção da indenização ou o parcelamento do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena aplicada é excessiva; e (ii) analisar se é possível isentar o pagamento de reparação por danos ou permitir seu parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e aumentada pelo fato de a vítima ser idosa na fração expressa de 1/3 (um terço), sendo proporcional e adequada à gravidade do crime.
4. A reparação dos danos materiais está prevista como efeito automático da condenação, conforme dispõe o art. 91, inciso I, do Código Penal. Ademais, o Órgão Ministerial requereu na denúncia a condenação nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo o prejuízo material devidamente comprovado nos autos e previamente debatido durante a instrução criminal.
5. O pedido de parcelamento da indenização deve ser analisado pelo Juízo da Execução, competente para avaliar eventual hipossuficiência financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, 77, 91, I, 171, § 2o-A e § 4o; CPP, art. 387, IV.